Tribunal: TJBA
Processo: 8087499-33.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087499-33.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NILZETE MARIA DA SILVA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
CARLA LISBOA QUEIROZ, JESSICA NOVAES FONSECA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL .
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA.

PRELIMINAR REJEITADA.
JUROS REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA NÃO DEMONSTRADA.
OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO
APLICADA PARA O PERÍODO DE CONTRATAÇÃO.
APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 8087499-33.2021.8.05.0001,
de Salvador, em que figuram como
APELANTE, NILZETE MARIA DA SILVA,
e

como
APELADO,

BANCO DO BRASIL
S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

JA01